Tribunal: TJMT
Processo: 1035426-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR DA SAÚDE. AGENTE DE APOIO DO SUS. MOTORISTA. COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAL REGULAMENTADO PELA LC N° 3.507/2010. ALTERADA PELA LC MUNICIPAL No 3.628/2011 – QUADRO DA SAÚDE. INSTITUI PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 278227095 – reclamação no 1035426-33.2024.8.11.0002 – JEC de Várzea Grande), que indeferiu o pedido inicial. 2- De acordo com o princípio da Especialidade, tratando-se de servidor da área de saúde do Município de Várzea Grande, aplica-se a LC 3.507/2010, que é norma especial em detrimento da LC 1.164/1991, norma geral. 3- Incabível a utilização do critério “tempo de serviço”, previsto nas LC Municipal 3.507/2010 (progressão vertical) e LC 1.164/1991 (adicional por tempo de serviço), para o alcance dos respectivos benefícios, concomitantemente, ou seja, a hipótese premiaria o servidor, duplamente, pelo mesmo critério. Precedente. (TJMT – 1a TR – RI no 1035468-82.2024.8.11.0002 – rel. Juiza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/05/2025 - DJE 29/05/2025); 3.1) Inaplicáveis ao caso as LC’s Municipais no 3.959/2013 (dispõe sobre os cargos de médicos e odontólogos) e no 4.014/2014 (dispõe sobre os profissionais do desenvolvimento econômico e social do município). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035426-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PAULO - CPF: 132.014.172-20 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025